Tribunal: TJSP
Processo: 1008507-17.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – Imrocedência – LAPSO TEMPORAL - O exercício de posse com o ânimo de ter a coisa como sua pelo lapso temporal exigido em lei, é requisito indispensável à aquisição da propriedade por usucapião, sendo que, a ausência de um dos requisitos enseja na improcedência do pedido – AUSÊNCIA DE PROVA suficiente ao preenchimento do requisito temporal - No caso, a parte não se

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – Imrocedência – LAPSO TEMPORAL - O exercício de posse com o ânimo de ter a coisa como sua pelo lapso temporal exigido em lei, é requisito indispensável à aquisição da propriedade por usucapião, sendo que, a ausência de um dos requisitos enseja na improcedência do pedido – AUSÊNCIA DE PROVA suficiente ao preenchimento do requisito temporal - No caso, a parte não se desincumbiu do ônus probatório que lhe impõe o art. 333, I, do CPC – Sentença mantida – RECURSO IMPROVIDO